Tribunal: TJDFT
Processo: 0702370-31.2025.8.07.9000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Órgão : 2a Turma Cível Classe : Agravo de Instrumento Processo n. : 0702370-31.2025.8.07.9000 Agravante : SOA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE ILIMITADA Agravado : DCA COMERCIAL DE PAPÉIS LTDA e outros Processo de Origem : 0708955-67.2024.8.07.0001 Relator : Desembargador RENATO RODOVALHO SCUSSEL DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo SOA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE ILIMITADA, cujo escopo é a reforma da decisão de ID 245581579, proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, na ação de Execução de Título Extrajudicial no 0708955-67.2024.8.07.0001, proposta em desfavor de DCA COMERCIAL DE PAPÉIS LTDA, CRISTIANE MARIA DE SALES e DELLAN DE OLIVEIRA, ora agravados. Nos termos do artigo 1019, inciso II do Código de Processo Civil intimem-se as partes agravadas para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, 25 de agosto de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator